Tribunal: TJSP
Processo: 2153236-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Executada em recuperação judicial – Penhora no rosto dos autos – Atos de constrição patrimonial que devem ser submetidos ao juízo recuperacional – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Agravo de instrumento provido para o fim indicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153236-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante STXROCK 10
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A, é agravado DESIGN OFFICES TOWER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo de instrumento
provido para o fim indicado.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153236-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
STXROCK 10 DESENVOLVIMENTO IMOB. S.A.
AGRAVADO:DESIGN OFFICES TOWER
INTERESSADOS:
EDUARDO DE MENEZES MARTINS e
ELISA MARIA BACCARO MARTINS
COMARCA:
SÃO PAULO
EMENTA:
Execução
de
título
extrajudicial

Despesas
condominiais Executada em recuperação judicial Penhora no
rosto dos autos Atos de constrição patrimonial que devem ser
submetidos ao juízo recuperacional Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça Agravo de instrumento provido para o fim
indicado.
VOTO N° 44.393
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
deferiu a penhora no rosto dos autos para garantir execução de título extrajudicial
relativa a despesas condominiais.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, pertencer
ao Grupo PDG e estar em recuperação judicial com plano aprovado e
homologado, não podendo o dinheiro sofrer restrições pois essencial a suas
atividades. Assevera que o juízo recuperacional tem competência exclusiva para
deliberar sobre constrição patrimonial, a fim de examinar sua essencialidade às
atividades empresariais. Discorre a respeito dos princípios embasadores da
recuperação judicial.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153236-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimentos de preparo. O
agravado pugnou pelo improvimento em sua contraminuta.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo tramita na
origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração em
primeiro grau.
Cuida-se de execução de título extrajudicial relativa a
despesas condominiais ajuizada em 09/12/2016 por Condomínio Desing Offices
Tower em face de STXRock 10 Desenvolvimento Imobiliário S.A., relativas às
despesas da unidade 312 do empreendimento, vencidas a partir de 15/10/2015,
com pedido de inclusão das vincendas no curso da lide.
A decisão agravada deferiu a penhora no rosto dos
autos de eventuais créditos que a executada venha a obter no processo
0042722-16.2018.8.20.0100, em trâmite perante a 17a Vara Cível da Comarca de
São Paulo.
Entrementes, preservado o convencimento da i.
magistrada de primeiro grau, a hipótese dos autos demandava solução diversa
em relação à executada pessoa jurídica.
Ainda
que
as
despesas
condominiais
sejam
consideradas encargo da massa e extraconcursais, podendo prosseguir as
execuções autônomas em face da recuperanda, em 14 de fevereiro de 2019 o i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153236-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, ao julgar o Conflito de Competência
162.109/RJ, declarou a competência do juízo recuperacional para qualquer
exame relativo à constrição de patrimônio das recuperandas.
Oportuno observar que esse incidente foi suscitado por
empresa integrante do mesmo grupo econômico da ora agravante, estando
ambas incluídas no polo ativo da recuperação judicial no
1016422-34.2017.8.26.0100,
encabeçada
pela
PDG
Realty
S.A.
Empreendimentos e Participações.
Mencione-se ainda que, em pesquisa na página do
Superior Tribunal de Justiça, a partir do número único de registro dos autos da
recuperação judicial em 07/07/2020 foram encontrados 488 registros, a maioria
deles referentes a conflitos de competência, vários deles com decisões na
mesma linha daquela acima referida.
Nesse contexto, até por uma questão de economia
processual e política judiciária em âmbito nacional, efetivamente a solução mais
adequada à questão é o reconhecimento da competência do juízo recuperacional
para as questões relativas à constrição e expropriação patrimonial.
Destarte, de rigor a reforma da decisão agravada para
revogar a penhora no rosto dos autos de eventuais créditos que STXRock 10
Desenvolvimento Imobiliário S.A. venha a obter no processo
0042722-16.2018.8.20.0100, devendo os atos de constrição patrimonial ser
deliberados pelo juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São
Paulo, onde se processa a recuperação judicial da agravante.
As
demais
questões
suscitadas
em
razões
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153236-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
contrarrazões recursais não modificariam o convencimento do julgador, sendo
desnecessário seu enfrentamento pontual.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao agravo para o fim indicado.
VIANNA COTRIM
RELATOR